Tribunal: STF
Processo: RvC 4722
Classe: RvC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
Revisão Criminal.
Crimes de roubo contra vítimas diversas. Condenação sem reconhecimento da constitucionalidade delitiva. Mudança de jurisprudência. O STF tem se orientado no sentido de não admitir a revisão criminal, com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, quando o requerente fundamenta a súplica, apenas, na mudança de jurisprudência sobre a matéria, relativamente à época em que ocorreu a decisão revisanda. Hipótese em que o suplicante meramente reitera pedido já indeferido, na Revisão Criminal nº 4645-0/SP, sem demostrar qualquer fundamento novo. Súplica de revisão criminal não conhecida.